Tribunal: TJDFT
Processo: 0720296-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei 8.906/94 - Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB, em seu art. 24, dispõe que o contrato escrito estipulando honorários advocatícios é título executivo, não prevendo como requisito a assinatura de duas testemunhas.
2. O documento escrito juntado ao processo, estabelecendo a remuneração do advogado em típico contrato de honorários pela prestação de serviços advocatícios, é considerado título executivo extrajudicial.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer o contrato executado como título executivo extrajudicial, determinando o prosseguimento do feito, com o recebimento da inicial.